Tribunal: TJDFT
Processo: 0743151-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0743151-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: AGROPASTO AGROPASTORIL SANTA ANGELA LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A agravada, ao ID Num 21489075, pugna pela reconsideração da decisão de ID Num 21422597, na qual deferi parcialmente o pedido formulado pela agravante, para determinar a suspensão da ordem de reintegração de posse do imóvel objeto da ação, até o julgamento do presente agravo. Em apertada síntese, sustenta que não foi observado o disposto no art. 10 do CPC, segundo o qual é proibida a decisão surpresa, devendo as partes serem ouvidas antes do pronunciamento pelo juízo sobre o fato novo. Diz que a agravante deveria ter impugnado a decisão do juízo de origem por meio de novo agravo de instrumento e que seria falaciosa a argumentação defendida no sentido de que o juízo autorizou a agravada a retirar os equipamentos por conta própria, haja vista que empresas técnicas devem ser contratadas para a efetivação do serviço. Ressalta que a agravante vem se esquivando da obrigação de desocupar o imóvel, sendo inconteste a caracterização do esbulho. Requer, assim, (i) a reconsideração da decisão que suspendeu a ordem de prosseguimento do feito; ou, por eventualidade, (ii) a definição de outra breve data para a Agravante devolver o imóvel, livre e desimpedido, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Acaso mantida a r. decisão, roga-se à V. Ex.a brevidade na inclusão do presente Agravo em pauta para julgamento colegiado. DECIDO. Conforme consignado na decisão de ID Num. 21422597, não se discute nos autos do presente agravo de instrumento a ocorrência, ou não, do esbulho pela agravante, tampouco de fato novo. O mérito do recurso diz respeito, a princípio, à concessão de prazo à agravante para desocupação do imóvel objeto da ação, diante da relevância dos serviços prestados na área, assim como da complexidade da desinstalação dos equipamentos. Assim, como o prazo concedido pela decisão liminar expirou antes do julgamento do agravo, foi deferido o pedido de suspensão da ordem, até a análise da matéria pelo Colegiado, sob pena, inclusive, de irreversibilidade da medida. Diante dessas circunstâncias, a argumentação apresentada pela agravada em seu pedido de reconsideração não tem o condão de infirmar os fundamentos da referida decisão. Por fim, quanto à alegação de decisão surpresa, registro que à hipótese dos autos se aplica o art. 9o, inc. I, do CPC, uma vez que se trata de tutela provisória de urgência. Diante do exposto, mantenho a decisão de ID Num 21422597, por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator